Tribunal: TJSP
Processo: 2094813-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Controvérsia recursal eminentemente de direito e já amplamente discutida na jurisprudência, prescindindo de maiores digressões. Orientação preconizada pelo E. STF (RE 599.628/DF, Tema 253) e seguida neste E. TJSP. Agravante Dersa que não goza das prerrogativas inerentes à Fazenda

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Controvérsia recursal eminentemente de direito e já amplamente discutida na jurisprudência, prescindindo de maiores digressões. Orientação preconizada pelo E. STF (RE 599.628/DF, Tema 253) e seguida neste E. TJSP. Agravante Dersa que não goza das prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, em especial quanto ao regime de precatórios e à impenhorabilidade de bens. Precedentes jurisprudenciais. Incidência da Súmula 519 do C. STJ ("Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios"). Afastada a condenação em honorários, no valor de R$ 2.000,00. Precedente jurisprudencial. Decisão reformada em parte. Agravo de instrumento parcialmente provido.